Tribunal: TJDFT
Processo: 0721360-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE MEDICAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária, visando afastar a obrigação de cobertura de medicamento prescrito. A parte agravante alega fraude na contratação do plano de saúde por omissão de doenças preexistentes, necessidade de cumprimento de prazo de carência, uso domiciliar do medicamento, marca específica e quantidade elevada. Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de agravo de instrumento, de alegações inéditas no processo de origem, tais como fraude na contratação e omissão de doenças preexistentes; (ii) estabelecer se a prescrição médica de medicamento em quantidade considerada excessiva pode ser revista em sede recursal sem a devida instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento não comporta análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. A alegação de fraude por omissão de doenças preexistentes exige dilação probatória para apuração da data do diagnóstico e eventual má-fé, não podendo ser apreciada de forma antecipada.
5. A discussão sobre a quantidade de medicamento prescrito pelo médico assistente envolve matéria técnica e de saúde, cuja revisão sem prova adequada comprometeria o direito fundamental do paciente, sendo necessária a produção de provas.
6. Pedido de aproveitamento ou restituição de custas processuais extrapola os limites objetivos do agravo, razão pela qual não se conhece da pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O agravo de instrumento não admite a apreciação de questões inéditas não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A alegação de fraude em contrato de plano de saúde por omissão de doenças preexistentes exige instrução probatória, não sendo suficiente para afastar a cobertura em sede de tutela provisória.
3. A revisão da quantidade de medicamento prescrito depende de prova técnica e não pode ser feita de forma antecipada em recurso, sob pena de violação ao direito à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV; 196. CPC, arts. 300, 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739956, 0711498-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.08.2023, PJe 15.08.2023; TJDFT, Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 02.10.2024.